Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713525-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PANIZZO ARQUITETURA LTDA D E S P A C H O A decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo Sistema Infojud é datada em 29 de novembro de 2018. Em 14/6/2021, houve a conversão dos autos originários de processo físico para PJE. Esclareça a parte agravante o motivo da interposição extemporânea. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora